Tribunal: TJMT
Processo: 1009287-15.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N.° 1009287-15.2018.8.11.0015
APELANTE: JOSE DE JESUS NEVES LICA
APELADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
Visto.
Ao analisar os autos, verifica-se que este processo judicial não foi encaminhado à i. PJG para emissão de parecer.
Isto posto, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, volte-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora